Tribunal: TJES
Processo: 5007985-67.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão julgador: ADALTO DIAS TRISTAO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007985-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Relator / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007985-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA,
processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DE 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O ilustre defensor do paciente aduz a desnecessidade, no caso concreto, da prisão cautelar decretada, ante a ausência dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando o constrangimento ilegal causado pelo magistrado competente ante a fundamentação extemporânea do cárcere preventivo.

Ressalta que o paciente não participou do crime, sendo ilegal e equivocada sua identificação como um dos suspeitos.

O impetrante salienta, ainda, que o paciente possui boas condições pessoais.

Pede, consequentemente, seja concedida a liberdade provisória do paciente, para que neste estado responda a persecução penal iniciada em seu desfavor.

A liminar pretendida foi analisada e indeferida, conforme mov. de nº
3221564
.

As informações foram prestadas, conforme mov.
3298996
.

A douta Procuradoria de Justiça, nas palavras da ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pela denegação da impetração (mov.
3400266
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador ADALTO DIAS TRISTÃO

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5007985-67.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOAO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: ALEXSANDRO CAMARGO SILVARES - ES20503-A, MATEUS SOARES ANANIAS - ES30656-A, GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,

com pedido de liminar
, impetrado em favor de
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA,
processado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora o
d. JUÍZO DE 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES.

O ilustre defensor do paciente aduz a desnecessidade, no caso concreto, da prisão cautelar decretada, ante a ausência dos requisitos autorizativos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, destacando o constrangimento ilegal causado pelo magistrado competente ante a fundamentação extemporânea do cárcere preventivo.

Ressalta que o paciente não participou do crime, sendo ilegal e equivocada sua identificação como um dos suspeitos.

O impetrante salienta, ainda, que o paciente possui boas condições pessoais.

Por sua vez, a autoridade impetrada, ao prestar informações, esclarece o regular andamento do feito (mov. 3298996), e elucida:

“Em 28 de junho de 2022 foi recebida a denúncia e decretada a prisão preventiva dos réus JOÃO VITOR PEDRO,
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
e WANDERSON INÁCIO BARREIRA.

[...]

A defesa do réu
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
pleiteou em 26 de julho de 2022 a revogação do decreto da prisão preventiva, bem como apresentou resposta à acusação e juntou instrumento procuratório aos autos.

[...]

O Ministério Público em 09 de agosto de 2022 manifestou-se acerca da resposta à acusação do réu
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
, onde requereu o prosseguimento do feito, bem como opinou pela manutenção do decreto da prisão preventiva do referido réu
.

Proferi decisão em 16 de agosto de 2022 indeferindo o pedido de revogação do decreto de prisão preventiva do acusado
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
e mantendo a prisão preventiva dos réus WANDERSON INÁCIO BARREIRA e JOÃO VITOR PEDRO. [...] Em relação a resposta à acusação apresentada pela defesa do réu
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
deixei para apreciá-la junto a dos demais acusados”.

Pois bem.

Em detida análise dos autos, entendo pela denegação da pretensão defensiva pelos motivos a seguir expostos.

Depreende-se que o paciente é investigado pelo suposto cometimento do crime previsto no art.
121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Conforme depreende-se da inicial acusatória, os denunciados
JOÃO VICTOR HOLZMEISTER DA SILVA
(paciente), JOÃO VITOR PEDRO e WANDERSON INÁCIO BARREIRA, em comunhão de vontades e ações, agindo de forma consciente e com
animus necandi
, concorreram para a prática de homicídio tentado contra a vítima LUCAS DOS SANTOS FERREIRA, que somente não veio a óbito por circunstancias alheias às vontades dos agentes.

Infere-se que, no dia dos fatos, a vítima estava caminhando pelo bairro quando os denunciados, a bordo de um veículo, atentaram contra a vida da mesma. O denunciado João Vitor Pedro teria efetuado diversos disparos de arma de fogo, atingindo o abdômen da vítima. O ora paciente também teria efetuado disparos, no entanto, todos os tiros teriam “mascado”. Em relação ao acusado Wanderson Inácio Barreira, este seria responsável por vigiar o local, garantir a prática do crime e a fuga após os fatos.

Em decisão de recebimento da denúncia, conforme mov. nº 3189558, o douto magistrado de primeiro grau entendeu pela decretação da prisão preventiva, após pedido expresso do
parquet
, diante da necessidade de garantir a ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, destacando, sobretudo, tratar-se de crime de extrema relevância e periculosidade – homicídio qualificado na modalidade tentada, além do
modus operandi
empregado e tratar-se de crime pratica no contexto do tráfico de drogas.

Em diligências ao sítio eletrônico deste E. Tribunal, verifico, ainda, que houve recente decisão, datada em 16.08.2022, acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, que não foi concedido diante da constatação de que não sobrevieram aos autos novos fatos ou documentos que possam ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu.

Argumenta a defesa, que não subsistem os requisitos para a prisão preventiva, bem como a ausência de risco pelo estado de liberdade do requerente, haja vista que o paciente encontra-se trabalhando e compromete-se a comparecer em qualquer ato que for convocado, bem como a insuficiência dos indícios de autoria.

Penso razão não assistir ao impetrante.

Inicialmente, tangente às alegações relativas à negativa de autoria
, sublinho que tal tese, a despeito do que relata o impetrante, no sentido e na profundidade que se pretende,
serão averiguadas no curso da instrução criminal do processo originário
, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite.

A angusta via da ação de
habeas corpus
não permite que as teses de maior indagação ou questionamentos jurídicos ou probatórios, como, por exemplo, se o acusado é ou não o autor do delito, sejam avaliadas por esta egrégia Câmara.

A apreciação abrangente e aprofundada dos elementos e das provas que estão sendo produzidas excede os limites da cognição do remédio constitucional. Tais minudências são estabelecidas ao longo da marcha processual, de acordo com as provas produzidas em
contraditório judicial
.

O entendimento jurisprudencial assentado pelas Cortes Superiores, seguido por este Egrégio Tribunal, é de que o
habeas corpus
não é o meio adequado para dedução de pretensões que exijam dilação probatória, sendo necessário para o conhecimento da alegação a possibilidade de demonstração de plano pela prova pré-constituída nos autos, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido, colaciono julgados do Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. SENTENÇA PROFERIDA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO PELA CORTE ESTADUAL. NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE (300KG DE MACONHA). NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. TEMAS NÃO ANALISADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE POR ESTE STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1
. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, sobretudo se considerando a prolação de sentença penal condenatória, na qual o Magistrado, após análise exauriente de todas as provas produzidas nos autos, concluiu pela autoria do agravante quanto aos fatos que lhe foram imputados. Precedentes.

2. Cumpre esclarecer que o encarceramento provisório do agravante não é resultante do esgotamento dos recursos ordinários (execução provisória da pena), mas sim da manutenção de prisão preventiva decretada inicialmente pelo Magistrado singular.

3. Não há falar em inovação pela Corte estadual de fundamentos para manter o decreto preventivo. O Magistrado sentenciante narra as circunstâncias do delito e sua gravidade, inclusive a grande quantidade de drogas apreendidas (300kg de maconha), demonstrando a necessidade da custódia cautelar. A Corte estadual, por sua vez, manteve a fundamentação na garantia da ordem pública, destacando a gravidade do delito e a periculosidade do agravante destacada pelo Juiz primevo, em razão da grande quantidade de drogas apreendidas na residência do acusado. Ademais, somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos.

4. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal ? CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

[...]

5. Consoante pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça, "a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/3/2020).

6. Cumpre registrar que, tendo o agravante permanecido preso durante a instrução, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura do mesmo depois da condenação em primeiro grau.

7. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e emprego lícito, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

8. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.

9. Inadmissível a análise da questão referente à ausência de fundamentação e contemporaneidade da decisão que reavaliou a prisão preventiva do agravante e suposta violação ao determinado pelo art. 316, parágrafo único, do CPP, tendo em vista que referidos temas não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que obsta o exame diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

10. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 743.747/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) (grifo nosso).

Nessa toada, os documentos que instruem o presente
writ
não comprovaram, de plano e de forma segura a ausência de justa causa, devendo a matéria ser examinada com profundidade,
sob o crivo da ampla defesa e do contraditório
, não sendo adequada a antecipação de juízo de mérito por esta via.

No tocante à cautelar, evidente que o douto magistrado apresentou-se atento às particularidades do caso, não havendo que se falar em ausência de requisito autorizativo da segregação. O posicionamento revela-se acertado e está lastreado em elementos concretos, extraídos das circunstâncias colhidas nos autos.

Nesse sentido, sobressai o contexto fático, notadamente considerando a gravidade do delito em comento – homicídio qualificado na modalidade tentada.
Com relação ao
periculum libertatis
, o magistrado motivou sua análise tendo por base especialmente a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal. Destacou o
modus operandi

do fato delituoso, bem como a elevada periculosidade e frieza dos acusados.

Embora os registros criminais anteriores não possam indicar, por si só, a reiteração criminosa, no caso, quando cotejados com as demais circunstâncias da investigação preliminar e com os predicados pessoais do paciente, podem justificar a custódia preventiva.

Observa-se que, ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, a d. autoridade apontada coatora fundamentou sua decisão nas circunstâncias do caso concreto à luz dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial,
garantia da ordem pública, a conveniência da instrução processual e eventual aplicação da lei penal
, tendo em vista a possibilidade de reiteração delitiva – uma vez que existe registro criminal do cometimento outros crimes, que evidenciam tal probabilidade. Eis, no que interessa, o teor do
decisum
:

“[...Trata-se de crime praticado no contexto do tráfico de drogas, isso porque os acusados acreditavam que a vítima atuava no tráfico de drogas para o grupo rival. Assim, visando viabilizar o domínio do tráfico na localidade, disseminando medo e terror na comunidade, os denunciados teriam promovido um “ataque” e praticado o crime em comento.

Ao que tudo indica, no dia dos fatos, a vítima estava caminhando pelo bairro, quando então os acusados a bordo de um veículo, teriam a surpreendido com diversos disparos de arma de fogo em sua direção. O crime de homicídio apenas não se consumou, pois a vítima apesar de atingida, conseguiu empreender fuga e logrou êxito em se esconder de seus algozes, sendo prontamente socorrida e encaminhada ao hospital.

Assim, tenho que os pressupostos para a prisão preventiva, quais sejam, “
fumus comisso delicti e
periculum in libertatis”,

se fazem presentes. O
“fumus comisso delicti”,
ou seja, a materialidade e os indícios de autoria,
EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
-, restaram demonstrados através dos depoimentos prestados na esfera policial, relatório de investigação, denúncia anônima e conforme já mencionado a própria confissão extrajudicial do acusado. Por seu turno, o
“periculum in libertatis”
está presente no fundamento da
garantia da ordem pública, da necessidade de se assegurar a instrução processual e eventual aplicação da lei penal,
até porque, considerando a periculosidade dos acusados, a custódia cautelar se mostra necessária a fim de garantir a lisura dos depoimentos das testemunhas a serem prestados em Juízo.

Em consulta aos sistemas judicias é possível verificar que os acusados respondem há outros crimes, o que evidencia a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade.

Destarte, chamou a atenção deste Juízo, o
modus operandi
do fato delituoso, bem como as circunstâncias em que aconteceram, a denotarem a desproporcionalidade, a elevada periculosidade e frieza dos acusados, motivo a prejudicar a ordem pública, evidenciando assim,
a probabilidade de reiteração delitiva caso postos em liberdade.

Dessa forma, entende-se não só que a decisão do juízo
a quo
está fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, bem como estão presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar do paciente.

Em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal, verifico que em 16.08.2022, o D. Magistrado de primeira instância manifestou-se acerca do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, indeferindo o pleito da defesa, considerando que
“
a medida se mostra necessária não só para garantia da ordem pública como também para aplicação da lei penal”.
Ressaltou, ainda,
“que não sobreveio aos autos alteração na situação fático processual e tampouco foram trazidos documentos que pudessem ensejar uma reconsideração da custódia cautelar do réu”,
motivo pelo qual entendeu que as medidas cautelares de natureza pessoal, previstas n artigo 319 do Código de Processo Penal, afiguram-se insuficientes para o resguardo da ordem pública.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 12/03/2019; sem grifos no original).

Em sendo assim, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado deve ser real, com suporte fático e probatório suficiente a legitimar a medida gravosa, como é exatamente o presente caso.

Dessa maneira, tenho que a decisão fustigada, restou suficientemente fundamentada, embasando-se no art. 312 do CPP, e atendendo a regra constitucional disposta no art. 93, IX e a Lei 12.403/11.

Registro, nessa análise de segunda instância, que por estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Em harmonia, têm-se os precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC n.º 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Lado outro, quanto às alegadas condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito e residência fixa, ressalta-se que tais condições não têm o condão de, por si sós, revogarem a prisão preventiva, segundo jurisprudência pacífica deste Tribunal, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da medida extrema, como no presente caso.

Esse o entendimento do e. STJ:

“(...) 8. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)”
(HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

Nesse prisma, colaciono julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em casos semelhantes:

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente.

3. As condições pessoais favoráveis do agente não impedem, por si sós, a manutenção da segregação cautelar devidamente fundamentada.

4. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC 648.592/SP, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 07/05/2021).

Bem como, deste e. Tribunal de Justiça:

1. O artigo 312 do CPP, em sua redação expressa, dispõe que poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ademais, prevê o art. 313 que será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, como na hipótese dos autos, em que o paciente foi denunciado como incursos no art. 33 caput da Lei 11.343/2006.2. Considerando que Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela necessidade de manutenção da prisão do ora paciente para assegurar aplicação da lei penal, não há razão para acolher o pleito do impetrante.

(TJES, Classe:
Habeas Corpus Criminal
, 100200011730, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020).

Dito isso, em razão da demonstrada inexistência, por ora, de constrangimento ilegal em desfavor do ora paciente, conclui-se que o pleito do presente remédio constitucional não merece prosperar.

No mesmo sentido, opina a ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão, pela denegação da impetração (
mov. 3400266
):

“
Consoante se infere das decisões atacadas, o insigne magistrado primevo apontou concretamente os motivos ensejadores da segregação cautelar do paciente, delineando claramente a necessidade de se resguardar a ordem pública diante dos contornos do gravíssimo crime que lhe é imputado, tentativa de homicídio, o qual pela forma como levado a efeito, delimita cabalmente a periculosidade do paciente.

Noutro passo, ainda que se afigure descabida qualquer discussão acerca dos indícios de autoria, vez que como dito alhures demanda dilação probatória afeta à instrução criminal, os mesmos se mostram pulsantes, vez que a vítima Lucas dos Santos descreveu com riqueza de detalhes a prática delitiva efetuada contra si, apontando o coacto como um dos autores.

Desse modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do constrangido.”.

Sendo assim, na esteira do pensamento ministerial,
DENEGO A ORDEM DE
HABEAS CORPUS
IMPETRADA.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
–
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE MÉRITO – VIA ESTREITA – JUSTA CAUSA CARACTERIZADA –
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – REGISTROS ANTERIORES DA ÓRBITA CRIMINAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONDIÇÕES FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –

APLICAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.
Tangente às alegações relativas à negativa de autoria, no sentido e na profundidade que se pretende, serão averiguadas no curso da instrução criminal do processo originário, diante da evidente necessidade de exame de prova num grau de cognição mais profundo do que a via estreita do
habeas corpus
permite.

2. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e os indícios de periculosidade do paciente, evidenciadas pelos registros criminais anteriores ostenta o paciente, as circunstâncias fáticas do delito – homicídio qualificado na forma tentada no contexto do tráfico de drogas, circunstâncias estas que indicam possibilidade de reiteração delitiva e, por conseguinte, a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

4. Julga-se ser inadequada e insuficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, mormente quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que “as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.(...)” (HC 533.013/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 05/03/2020, DJe 23/03/2020).

6.
ORDEM DENEGADA
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5007985-67.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, denegar a ordem nos termos do voto do Relator.